Tribunal: TJMT
Processo: 1007599-78.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007599-78.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO JOSE DA SILVA - CPF: 113.832.322-53 (APELADO), KAMILA RODRIGUES PRADO - CPF: 007.346.581-09 (ADVOGADO), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

O apelante recorre da sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta pelo apelado sob a alegação de realização de descontos indevidos na sua aposentadoria decorrentes de empréstimo consignado que desconhece.

2.

O Contrato anexado aos autos pelo réu foi considerado ilegítimo por perícia grafotécnica, que concluiu que as assinaturas constantes nos documentos apresentados não são do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se há relação jurídica entre as partes em razão do contrato de empréstimo consignado, as consequências jurídicas dos descontos indevidos, o direito à reparação por danos morais e a forma de restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O réu não comprovou a existência de vínculo jurídico válido, uma vez que a perícia grafotécnica atestou que as assinaturas constantes nos contratos não são do autor.

4.

O desconto indevido na aposentadoria configura ato ilícito, passível de reparação por danos morais, considerando a natureza alimentar da verba e a violação de direitos fundamentais.

5.

Os R$10.000,00 arbitrados na primeira instância para os danos morais cumprem a função compensatória, pedagógica e punitiva da medida.

6.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples (art. 42, parágrafo único, do CDC), pois não foi constatada a má-fé por parte do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não demonstrada a regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.

2.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo, pedagógico e punitivo.

3.

Os abatimentos imotivados são restituídos de forma simples quando não evidenciada a má-fé.

4.

É vedada a compensação de valores se o réu não comprova a disponibilização do montante do empréstimo à autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMT, Apelação Cível n. 1015786-29.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 18-9-2024, DJE de 24-9-2024.

·

TJMT, Apelação Cível n. 1002948-20.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 2-7-2024, DJE de 2-7-2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Restituição dos Valores Pagos Indevidamente c/c Indenização por Danos Morais, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Ex Positis
,
e de tudo mais que dos autos consta
julgo procedente
o pedido inicial. Declaro a inexistência da relação jurídica entre as partes, consoante o contrato, objeto da lide.
No que se refere a repetição de indébito, este deverá ser apurado em liquidação de sentença, devendo o autor trazer aos autos os valores discriminados, com a devida correção monetária
. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da parte requerida, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a parte demandada a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Nos termos da Súmula n° 54 do eg. STJ, a contagem da correção monetária
incidirá desde a data do evento danoso
, contudo, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, ainda, a parte ré aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, em favor do patrono do demandante, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação”.

O apelante requer a compensação da quantia depositada. Afirma a inexistência do direito à restituição do indébito em dobro e à reparação pleiteada. Alternativamente, busca a redução da quantia fixada.

Por fim, sustenta que os juros de mora devem incidir a partir da prolação da sentença.

Contrarrazões no Id 260299165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelado ajuizou a Ação sob o argumento de que foram descontadas parcelas da sua aposentadoria relativas a empréstimo que desconhece.

O art. 373, II, do CPC estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O apelante anexou cópia do suposto Contrato, todavia a perícia grafotécnica realizada no feito (Id 260299151) foi conclusiva em afirmar que,
“Após exaustivos exames, o perito relator do presente Parecer Laudo conclui que as assinaturas apostas nos contratos 542328842 de 12/07/1979, assinatura questionada contrato 561742162 de 05/07/2016, as assinaturas na procuração, declaração de hipossuficência e coletas do próprio punho do Sr. Pedro José da Silva foram suficientes para análise pericial. Pelos resultados nas analises/exames as assinaturas constantes nos contratos 542328842 e 561742162 não foi feito pelo punho do Sr. Pedro José da Silva”
.

Logo, o réu não comprovou a existência da relação jurídica.

O desconto imotivado configura ato ilícito gerador de dano moral. Os R$10.000,00 arbitrados na primeira instância para a indenização cumprem a função punitiva, compensatória e pedagógica da medida.
Além disso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Para ilustrar:

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO DEMONSTRADA – ABATIMENTO INJUSTIFICADO EM CONTA CORRENTE – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA - MONTANTE MAJORADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
Não demonstrada a regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.
O dano moral deve ser fixado em quantia que atenda à função pedagógica, compensatória e punitiva da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé”.
(JMT, N.U 1015786-29.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 18-9-2024, DJE de 24-9-2024).

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO– PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR CONSTATADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado, tem-se por inexistente a dívida.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC)
”.

(TJMT, N.U 1002948-20.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 2-7-2024, DJE de 2-7-2024).

Em relação ao pedido de compensação, não foi devidamente comprovada a disponibilização dos valores, pois o documento apresentado nesta Apelação foi produzido unilateralmente, sem a participação da consumidora. Por conseguinte, não é suficiente para fundamentar a pretensão.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso,
apenas para determinar que a devolução do indébito ocorra na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025